Tribunal: TJDFT
Processo: 0028065-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028065-90.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA, EDVAN BATISTA DOMINGUES, JONATAS MARQUES DA SILVA, JOSÉ MARIA ROSA DA ABADIA, MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA LIMA AGRAVADOS: ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS, EDUARDO SILVA SOUSA, EVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA e OUTROS, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por eles manejado. Todavia, cumpre salientar que a parte agravante já aviou, contra a mesma decisão, o apelo id. 41598374, o qual não foi conhecido em razão do erro grosseiro na interposição do recurso. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo agravo interno (id. 41598374) por parte dos ora agravantes, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento daquele protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no REsp n. 2.028.115/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 9/3/2023). Assim, não conheço do recurso de id. 44114000. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026